Tribunal: TJSP
Processo: 2176369-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Curso de Formação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2176369-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante BRUNO PIRES ANASTACIO, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no:
2176369-14.2020.8.26.0000/50000
Embargante:
BRUNO PIRES ANASTACIO
Embargado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO

Voto no:
29090
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
autorizar
o
manejo
do
recurso
-
Mero
inconformismo com o julgado - Rediscussão da
matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente
apreciada - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos BRUNO PIRES
ANASTACIO à decisão monocrática terminativa de fls. 79/83, que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação
interposta por ele.
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, omissão quanto a
análise do Despacho n. 0004/21/20 que, segundo o embargante,
reconheceu que a exoneração se deu de maneira errônea, bem como
na aplicação do art. 93 do Decreto 54.911/09. Aduz, ter havido
retratação do Comandante da ESSd, nos termos do art. 170 da
RI-38. E por fim, que o processo administrativo de desligamento não
pode substituir o PAE Processo Administrativo Exoneratório.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração nas hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (ref. artigo 464 do
CPC/73), que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.” No presente caso,
merece reforma o v. acórdão para que seja
sanado
o
erro
material
e
a
contradição
apontados, em partes.
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso,
obscuro ou contraditório.
O aresto embargado enfocou as matérias necessárias à motivação do
julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado.
A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de
garantia do Estado de Direito, dentre elas a do dever de motivação
(CF, art. 93, IX).
Não houve retratação no despacho ESSD 004/21/20, muito menos
com a expedição do diploma de conclusão do curso. O que ocorreu,
em verdade, foi o cumprimento correto de medida judicial que deferiu
a tutela antecipada, que não foi confirmada na sentença que acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por julgar totalmente improcedente o pedido autoral.
Já, com relação ao reconhecimento e aplicação do art. 93 do Decreto
54.911/09,
importante
destacar
que
a
previsão
contida
no
mencionado dispositivo legal em nada se adequa ao caso sob análise,
senão vejamos:
“Artigo 93 - O Comandante Geral editará, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
data de publicação deste decreto, a Diretriz Geral
de Ensino DGE”.
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se discorda do que restou decidido no acórdão, deve
formular seus pedidos, ou seja, demonstrar seus inconformismos,
através das vias recursais cabíveis, não se prestando o presente
recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator